Tribunal: TJDFT
Processo: 0753412-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Pretensão aviada em face do distrito federal. “Auto de intimação demolitória”. Sobrestamento e invalidação. Tutela provisória de urgência. Indeferimento. Reexame. Pedido de reconsideração. Interferência na fluição do prazo recursal. Inocorrência. Prazo recursal. Inobservância. Agravo de instrumento. Intempestividade. Pressuposto objetivo de admissibilidade não satisfeito. Inadmissibilidade. Afirmação. Recurso não conhecido. Agravo interno desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara trânsito ao agravo de instrumento que aviara a agravante em desafio à decisão que, nos autos da ação cominatória que maneja em desfavor do ente distrital, indeferira o pedido de concessão de tutela provisória que demandara visando suspender os efeitos de auto de intimação demolitória expedido em seu desfavor.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da intempestividade do agravo de instrumento que originalmente formulara a recorrente, precipuamente sob a ótica de o pedido de reconsideração que deduzira, após provimento negativo da tutela provisória que reclamara, estar revestido do poder de interceder na fluência do prazo recursal, implicando situação de interrupção e reabertura do interstício.
III. Razões de decidir
3. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso (CPC, art. 994), como instrumento adequado para a revisão de qualquer provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado.
4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada, nomeadamente porque, não encerrando recurso, o aviamento de pedido de reconsideração não interfere no fluxo do interregno recursal.
5. Restando resolvida a pretensão, a parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua inércia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se impassível de impactar na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, ainda que conhecido, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal por não encerrar fórmula recursal.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.